Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705072-66.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada, ora embargada (BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S.A.), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelante no ID 38228729. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator